Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Qualificadoras. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade.

1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – declarações de testemunha sigilosa que soube da autoria do crime por meio de um de seus autores corroboradas pelas declarações de outro coautor, de que o acusado Raimundo Nonato Paiva, motivado por disputa por ponto de venda de drogas, forneceu arma de fogo e ordenou aos outros coautores que matassem a vítima, - firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2 - A premeditação do crime os réus planejaram a morte da vítima e, após armarem-se, foram ao local onde ela estava e efetuaram disparos na vítima, à longa distância, em verdadeiro ato de execução sumária, na presença de duas pessoas - levam à maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade.

3 - O crime, cometido em concurso de pessoas, em que cada um desempenha um papel relevante no sucesso da empreitada criminosa, justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.

4 - O fato de o agente integrar grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas denota conduta social desajustada.

5 - Não se pode utilizar o mesmo fundamento, na primeira fase da individualização, para valorar negativamente a personalidade e a conduta social, pena de bis in idem.

6 - A orfandade causada aos filhos do ofendido – três crianças - e o fato de o crime ter sido cometido na presença de duas testemunhas que se mudaram, por medo, do local dos fatos vão além das consequências habituais do homicídio, podendo ser consideradas para valorar negativamente as consequências do crime.

7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

8 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a oito anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

9 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, condenado no regime fechado, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

10 - Apelações dos réus Raimundo Nonato e Talyson Diego Pereira dos Santos, providas, em parte. Apelações dos réus Antônio Josué do Nascimento Almeida, Wesley Aleluia de Almeida e Guilherme Fernandes da Silva não providas.